Tribunal: STF
Processo: ARE 1049795
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor 3. Obrigatoriedade de constar em legislação local informação do endereço da agência bancária nas papeletas de controle de atendimento. 4. Necessidade de análise da legislação local e do conjunto fático probatório dos autos. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.